Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001428-85.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITANTE), Juizo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES - CPF: 035.407.381-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA ALMEIDA - CPF: 651.181.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS – CONFLITO PROCEDENTE.

1
. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

2. No caso em apreço, apesar das ações indenizatórias se originarem de um mesmo evento danoso, não se vislumbra a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, tendo em vista que os pedidos, além de formulados por autores distintos, possuem caráter personalíssimo, o que demanda uma solução individualizada sobre cada caso.

3. Inviável se falar em conexão quando não houver risco de decisões divergentes, o que, aliás, esvazia um dos objetivos do instituto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c pensão indenizatória por ato ilícito no 1005566-57.2019.8.11.0003, proposta por
Maria Ivanira de Freitas Ribeiro Nunes
e
Ana Maria Almeida,
contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para o Juízo suscitante, sob a alegação de conexão com os autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 1007932-52.2019.811.0041.

Narra o
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, suscitante do conflito, que a ação de indenização por danos morais c/c pensão indenizatória por ato ilícito no 1005566-57.2019.8.11.0003, proposta por Maria Ivanira de Freitas Ribeiro Nunes e Ana Maria Almeida
,
contra o Estado de Mato Grosso,
veio a ser inicialmente distribuída perante o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, ora suscitado.

No entanto, por considerá-la conexa à demanda registrada sob o no 1007932-52.2019.8.11.0041, ajuizada por
Rosângela de Paula Ferreira, representando o menor impúbere Mateus Ronaldo de Paula
Almeida,
em trâmite no Juízo suscitante, declinou-lhe a competência, com observância do critério da prevenção.

Em seguida, o Juízo suscitante reputou não configurada qualquer hipótese de conexão, uma vez que, apesar de ambas as ações se originarem no mesmo fato, não se observa o risco de prolação de decisões conflitantes, motivo pelo qual suscitou o conflito (Id. 74478496).

O Juízo suscitado, da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência (Id. 75030968), sendo que, instado a prestar informações, quedou-se inerte (Id. 79403961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 79666485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se
de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c pensão indenizatória por ato ilícito no 1005566-57.2019.8.11.0003, proposta por
Maria Ivanira de Freitas Ribeiro Nunes
e
Ana Maria Almeida,
contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para o Juízo suscitante, sob a alegação de conexão com os autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 1007932-52.2019.811.0041.

Nesse aspecto, infere-se que a ação de indenização por danos morais c/c pensão indenizatória por ato ilícito no 1005566-57.2019.8.11.0003 fora proposta em decorrência do falecimento do reeducando Ronaldo Almeida, ocorrido no interior da Penitenciária Central do Estado, localizada nesta Capital, durante o período de cumprimento de pena.

Além disso, constata-se que, na ação mencionada, distribuída perante o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, figuram no polo ativo as autoras

Maria Ivanira de Freitas Ribeiro Nunes e Ana Maria Almeida, respectivamente, genitora e suposta companheira da vítima, as quais objetivam a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de reparar os danos morais e materiais decorrentes do aludido falecimento, além do pagamento de pensão vitalícia indenizatória.

Por outro lado, observa-se que a ação no 1007932-52.2019.811.0041, proposta por

Rosângela de Paula Ferreira, representando o menor impúbere Mateus Ronaldo de Paula Almeida,
perante o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, objetiva a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais decorrentes do falecimento do reeducando Ronaldo Almeida.

Diante disso, o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, acolhendo preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, declinou da competência para o Juízo suscitante, ao fundamento de que há conexão entre as ações, vez que coincidente a causa de pedir de ambas, impondo-se a reunião dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes (Id. 74481988).

O Juízo suscitante, por outro lado, afirma que não resta configurada a conexão entre as ações, uma vez que, apesar dos feitos se originarem do mesmo fato, qual seja o falecimento do reeducando Ronaldo Almeida, inexiste a possibilidade de prolação de decisões conflitantes (Id. 74478496).

Delineadas as circunstâncias do conflito em análise, verifica-se que a controvérsia restringe-se em saber se existe, ou não, conexão entre as ações
no 1005566-57.2019.8.11.0003 e no 1007932-52.2019.811.0041, bem como o risco de prolação de decisões conflitantes.

Em detido exame dos elementos coligidos, conclui-se que merece razão o Juízo Suscitante.

Conforme sabido, o artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a configuração da conexão, nos seguintes termos:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir
.

§ 1o. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o. Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o.
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.”
[Destaquei].

Além disso, sempre que seja o caso de competência prorrogada por força da conexidade, a competência para todas as causas ou recursos a serem julgados conjuntamente será do Órgão Judiciário acionado em primeiro lugar, ou seja, o Juízo prevento, consoante o disposto nos artigos 54 e 58 da legislação processual civil.

Não obstante a isso, no caso em apreço, apesar das ações indenizatórias se originarem de um mesmo evento danoso, qual seja o falecimento do reeducando Ronaldo Almeida decorrente de suposta tortura perpetrada no interior da Penitenciária Central do Estado, não vislumbro a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, tendo em vista que os pedidos, além de formulados por autores distintos, possuem caráter personalíssimo, o que demanda uma solução individualizada sobre cada caso.

Sobre esse ponto, não se nega que o instituto jurídico da conexão visa resguardar a segurança jurídica, evitando a existência de decisões conflitantes. Todavia, por excepcionar regra de competência, inviável se falar em conexão quando não houver risco de decisões divergentes, o que, aliás, esvazia um dos objetivos do instituto.

Inclusive, com relação à aludida temática, convém destacar a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, o qual, ao dispor sobre a facultatividade na reunião de processos em razão da conexão, defende que
“uma reunião que não possa alcançar nenhum dos dois objetivos traçados para o instituto está totalmente fora de questão. A aplicação automática, sem nenhuma ponderação a respeito da ratio da norma não se justifica”

(
NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a Ed. – Salvador: Editora Juspodivm, 2016, pág. 208).

No mesmo sentido é a lição de Humberto Theodoro Junior, o qual esclarece que, para a modificação da competência, não basta apenas a presença de qualquer modalidade de conexão entre as causas, mas, também, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias:

“No entanto, não é suficiente para a modificação de competência a presença de qualquer modalidade de conexão entre as causas.
É sempre necessário que se verifique, no caso concreto, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso ocorra o julgamento em separado
(NCPC, art. 55, § 3o).

É tão relevante o risco de contradição entre os julgamentos separados que, para evitá-lo, a lei obriga a reunião dos processos e o julgamento conjunto até mesmo quando não se achar configurada a conexão entre as ações, como, por exemplo, se passa com as hipóteses limitadas à prova comum (art. 55, § 3o,
in fine
). Portanto,
para o Código a conexão nem sempre impõe a prorrogação de competência, mas o risco de contradição a faz sempre obrigatória, haja ou não conexidade entre as causas
.”
(Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de direito processual civil / Humberto Theodoro Júnior. – 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018) [Destaquei].

Portanto, embora na hipótese vertente o evento danoso seja comum, o que se observa é que a prova do dano deverá ser produzida individualmente pelas partes, de forma a avaliar a responsabilidade do ente estatal e a extensão do dano, o que afasta a necessidade de reunião dos processos.

Em outros termos, tem-se que, conforme pontuado pelo magistrado suscitante, em cada ação, deverá a parte autora fazer prova das suas alegações, sendo possível que uma ação seja julgada procedente e outra improcedente, sem que isso implique no reconhecimento de decisões conflitantes, inclusive sobre eventuais danos materiais, os quais deverão ser comprovados de forma individualizada.

A jurisprudência pátria trilha nesse mesmo norte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR.
AUSÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA
. 1. Conflito negativo de competência em que se discute a ocorrência, ou não, de conexão. 2. A conexão pressupõe, pois, identidade de objeto ou de causa de pedir, sendo desnecessária, para sua configuração, a identidade de partes. 3.
Inexistindo o risco de decisões conflitantes, não há que se falar em conexão
. 4. Determinação de devolução do feito ao magistrado originariamente delimitado. Conflito de Competência Conhecido e Julgado Improcedente.”

(N.U 1050459-08.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 06/04/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONEXÃO. NÃO OBSERVADA.
REUNIÃO DOS FEITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
. DECISÃO MANTIDA. 1. Reputa-se a conexão como o liame de afinidade existente entre duas ou mais ações, fazendo com que se justifique a reunião dos processos que estavam antes tramitando em juízos diversos, para que, reunidos, passem a tramitar em conjunto e sejam decididos concomitantemente. 2.
Não se justifica a reunião de processos, em razão de suposta conexão, quando inexiste a possibilidade de ocorrer decisões conflitantes.
3. A regra de competência deve prevalecer quando não observado o risco de decisões conflitantes ou de prejuízo para as partes, a fim de privilegiar às vítimas do acidente e, ainda, dar efetividade e celeridade à produção individualizada das provas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

(TJGO, Agravo de Instrumento no 5319414-96.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Jairo Ferreira Junior, 6a Câmara Cível, julgado em 24/08/2020, DJe

de 24/08/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO - COBRANÇA - SENTENÇA - JURISDIÇÃO PRESTADA - OBJETO DIVERSO DO PEDIDO FORMULADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - DEMANDAS DISTINTAS -
AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE RISCO DE DECISOES CONFLITANTES
- SOBRESTAMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE - CONTRATO - PRESTAÇÃO CONVENCIONADA DIVERSA DAQUELA EXIGIDA NO PROCESSO - INVIABILIDADE. 1. A sentença que procede a exame de pedido diverso do formulado na petição inicial viola o princípio da congruência. 2.
Ausente conexão entre demandas ou mesmo qualquer risco de decisões conflitantes, o julgamento delas deve ocorrer de forma independente e separada
. 3. Não há como se exigir do devedor prestação diversa daquela convencionada.”
(TJMG, 9a Câmara Cível, Apelação Cível no 1.0713.15.001756-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 29/04/2020) [Destaquei].

Ante o exposto, julgo
procedente
o presente conflito de competência para declarar competente o Juízo suscitado (
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
) para processar e julgar a ação de indenização por danos morais c/c pensão indenizatória por ato ilícito no 1005566-57.2019.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021